Tribunal: TJSP
Processo: 2168515-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Agravo interposto com pedido de reconhecimento excesso de execução. Auto composição das partes com homologação de acordo na origem. Desistência do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO